Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708769-95.2021.8.07.0018 Número do processo na origem: 0708769-95.2021.8.07.0018 APELANTE: THAIS DE ALMEIDA BELLOMO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Diante da noticiada impossibilidade de comparecimento da ilustre causídica constituída pela autora/apelante à Sessão Ordinária da Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça designada para o dia 02/08/2023 (ID Num. 49566752), determino o adiamento do julgamento do presente feito. Promova a Secretaria nova inclusão do feito em pauta futura. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora